Tribunal: TJDFT
Processo: 0726300-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726300-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAURICIO CASADO ACCIOLY PEREIRA LEITE PACIENTE: FERNANDO RODRIGUES PARREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado em favor de FERNANDO RODRIGUES PARREIRA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial, o impetrante não formulou pedido liminar (ID 73468447). Assim, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator